Tribunal: TJDFT
Processo: 0707076-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0707076-62.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAULIMAR PACHECO LUSTOSA ARAUJO AGRAVADO: ESTANCIA TERMA SOLAR NOVO HORIZONTE HOTEL CLUBE, SOLUCAO UTIL ASSESSORIA E COBRANCAS EIRELI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SAULISMAR PACHECO LUSTOISA ARAÚJO contra a decisão proferida na ação de declaratória de inexistência de débito movida em desfavor do ESTÂNCIA THERMAS SOLAR NOVO HORIZONTE, que indeferiu o seu pedido de gratuidade de justiça. Em suas razões recursais agravante sustenta, em síntese, que basta a declaração de hipossuficiência para fazer jus ao benefício da gratuidade da justiça e que, apesar do seu rendimento líquido de R$ 5.736,30, possui outras despesas que a impedem de pagar as custas processuais, sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua família. Postula, assim, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso; e, no mérito, a reforma da decisão. É o relatório. DECIDO. O recurso é cabível, uma vez que interposto contra decisão que indefere o pedido de gratuidade da justiça (art. 1.015, inc. V, do CPC). O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, estabelece que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. No caso, não verifico a presença de ditos requisitos, em especial, a probabilidade do direito, porquanto não evidente a hipossuficiência econômica da agravante. A assistência jurídica integral e gratuita é uma garantia assegurada àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, nos exatos termos do art. 5o, inc. LXXIV, da CF. No mesmo sentido, o caput do art. 98 do CPC firma que a pessoa física com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais terá direito à gratuidade da justiça. A legislação não prevê, porém, critérios objetivos para a aferição dessa incapacidade financeira. De outro lado, o art. 99, § 3o, do CPC, estabelece que a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural presume-se verdadeira, podendo ser elidida por outros elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais à concessão do benefício, a teor do § 2o do mesmo dispositivo legal. Na hipótese, o benefício foi indeferido em razão da alta remuneração do agravante. De fato, consta dos autos que a agravante aufere proventos brutos de R$ 11.388,67, que, mesmo após os descontos compulsórios e os voluntários, assegura-lhe renda líquida de quase R$ 5.736,30, a qual não pode ser considerada insuficiente para o pagamento das despesas processuais, que, como se sabe, são módicas. A propósito, a Defensoria Pública do DF adota o limite de renda familiar de até cinco salários-mínimos para o atendimento dos necessitados (art. 1o da Resolução no 140/2015), critério que pode servir de parâmetro para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, como forma inclusive de se manter a igualdade de tratamento dos jurisdicionados pela Defensoria Pública e por advogados escolhidos pelos jurisdicionados. Confira-se: Resolução n.o 140/2015: Art. 1o. Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. § 1o Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente: I - aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. Nessa linha argumentativa, já entendeu este egrégio Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. ARTIGO 5o, INCISO LXXIV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 99 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Dispõe o art. 99 do CPC/2015 que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se não comprovados os pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o). Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que "o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal. 2. "É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. Igualmente, a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017" (Acórdão 1346517, 07091964920218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no DJE: 21/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1361707, 07208157320218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 18/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, como aufere renda mensal muito superior a cinco salários-mínimos, não é possível considerá-lo economicamente hipossuficiente. O agravante argumenta, no entanto, que enfrenta dificuldades financeiras, e aponta que, além do consignado de R$ 2.647,67 (dois mil, seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e sete centavos), possui outras dívidas, como mensalidade da faculdade do filho, cujas parcelas perfazem mais de R$ 974,65, (novecentos e setenta e quarto reais e sessenta e cinco centavos) além de despesas ordinárias, que comprometem a integralidade da sua renda. De fato, consta no contracheque, acostado no ID 148346168, que o autor possui dívida expressiva, no entanto, não obstante, a assunção de obrigações acima da capacidade econômica-financeira, não pode se confundir com o estado de pobreza. Aliás, ao perceber mais de R$ 11.000,00 brutos, o agravante compõe o grupo restrito da população brasileira, sendo inclusive considerada rico. Nessa toada, não há como conceder o benefício da gratuidade da justiça, pois o Estado não pode arcar com a defesa de todo litigante que se encontra em desordem financeira, sob pena de violação ao princípio democrático, já que os respectivos custos seriam suportados por toda a coletividade. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Oficie-se ao juízo prolator da decisão agravada, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator